Tribunal: TJDFT
Processo: 0003598-77.2011.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSESSÓRIAS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO E DEFESA. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. LIMITES DA DEMANDA POSSESSÓRIA.
1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. Não há ilegitimidade ativa dos herdeiros para defenderem a sua própria posse, uma vez que não se discute a propriedade transmitida com o falecimento do genitor, mas a própria continuação da posse exercida pelos herdeiros.
3. Não interposto recurso contra a decisão que rechaçou a arguição de litispendência, a questão encontra-se preclusa.
4. Conforme artigo 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, sendo descabido falar em preclusão pro judicato a adoção de providências no sentido de formar o convencimento do juízo.
5. Não se constata o cerceamento de defesa, quando foi dado à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
6. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida em sede de demanda possessória deve ser entendida como situação fática.
7. Uma vez incontroverso nos autos o exercício fático da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado, correta concessão da tutela destinada à reintegração da posse.
8. Preliminares da apelante rejeitadas. Preliminar apresentada pelos apelados acolhida.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.